Tribunal: TJES
Processo: 5000134-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000134-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA
: PREMIUM VEÍCULOS LTDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Município de Linhares em razão do seu inconformismo com o teor da Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução (documento ID 958133).

O Município Agravante, em razões recursais (documento ID 958120) sustenta que, nos casos de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento ID 972202) deferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Município Agravante.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 11 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000134-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA
: PREMIUM VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Município de Linhares em razão do seu inconformismo com o teor da Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução (documento ID 958133).

O Município Agravante, em razões recursais (documento ID 958120) sustenta que, nos casos de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A esse respeito, a Súmula 519 estabelece que “
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
” (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).

Nesse sentido, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. [...] II. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III. Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"
. IV. [...]. VI. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em julgados assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE IRRELARIDADE FORMAL REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER SUCUMBÊNCIA DA AGRAVADA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA EMISSÃO DE DUPLICATAS CONVERTIDAS EM PERDAS E DANOS RECURSO PROVIDO. 1. - O recurso está instruído com todas as peças obrigatórias e facultativas necessárias para o seu conhecimento, dentre as quais a petição inicial que motivou a decisão recorrida e é dialético. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - [...]. 5. -
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula nº 519/STJ).
6. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004052, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DEVIDOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art. 20, § 4º, do CPC.(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2.
A Súmula 519 estabelece que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
. (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) 3. Ao contrário do que sustenta o agravante, o precedente da Corte Cidadã em momento algum afasta a fixação dos honorários advocatícios em favor do exequente na fase executiva, ainda que acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em verdade, os honorários advocatícios somente são devidos ao executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, não incidindo a fixação quando da rejeição da impugnação. E, sendo devidos os honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, e não tendo sido acolhida in totum a impugnação, necessária se faz a fixação dos honorários em favor do patrono do exequente. 4. [...]. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006726, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

Desse modo, não se afigura legítima a fixação de honorários de sucumbência em Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000134-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA
: PREMIUM VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
2.
A Súmula 519 estabelece que “
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”.
3
.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.